Tribunal: TJMT
Processo: 1037262-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037262-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (RECORRENTE), ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (ADVOGADO), DAVID VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 058.798.951-30 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1037262-10.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: DAVID VASCONCELOS DA SILVA e ERIC VIERO WISNIEWSKI.

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de auto de infração de trânsito lavrado em razão da recusa dos autores em se submeterem ao teste do etilômetro. Os recorrentes alegam nulidades formais e materiais no auto, como ausência de laudo do etilômetro, erro na descrição da infração, falta de clareza na tipificação e vícios no termo de constatação. Pleiteiam a anulação da penalidade de multa e da suspensão do direito de dirigir. O recorrido sustenta a regularidade do auto. O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse tutelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve vício formal ou material apto a invalidar o auto de infração lavrado com base na recusa ao teste de alcoolemia;

(ii) estabelecer se os elementos registrados pelo agente de trânsito são suficientes para a imposição das penalidades previstas no art. 165-A do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autuado o ônus de comprovar a existência de vícios que justifiquem sua nulidade.

A conduta dos recorrentes se amolda ao art. 165-A do CTB, que prevê penalidades pela recusa do condutor a se submeter a teste que comprove a influência de álcool ou substância psicoativa.

A existência de sinais de alteração psicomotora (forte odor etílico, fala pastosa, olhos vermelhos e dispersão) foi devidamente registrada no termo de constatação pelo agente de trânsito, o que confere validade ao auto com base na legislação vigente.

A ausência de laudo do etilômetro ou de indicação explícita do diploma legal no campo da infração não compromete a validade do ato, pois a descrição da conduta e a referência ao artigo 165 foram suficientes para garantir o contraditório e a ampla defesa.

A expressão “embriaguez ao volante” em referência à condução de motocicleta não configura erro material capaz de invalidar o auto, por se tratar de expressão usual no contexto do direito de trânsito.

A alegação de que os sinais físicos observados decorreriam de nervosismo ou do horário é genérica e não se sustenta diante da ausência de prova pericial ou técnica que contrarie a constatação do agente.

A recusa do teste, aliada aos sinais notórios descritos no termo, autoriza a aplicação das penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Não houve demonstração de prejuízo efetivo ao direito de defesa, razão pela qual não se aplica qualquer nulidade.

A sentença está fundamentada e em conformidade com os elementos constantes nos autos, inexistindo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, acompanhada de sinais objetivos de alteração da capacidade psicomotora, autoriza a imposição das penalidades previstas no art. 165-A do CTB.

O auto de infração de trânsito lavrado por agente público goza de presunção de legitimidade, somente sendo afastada mediante prova concreta de vício ou ilegalidade.

A ausência de laudo técnico ou de menção expressa ao diploma legal não invalida o auto se a infração estiver devidamente caracterizada e não houver prejuízo à defesa do autuado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55; CTB, arts. 165 e 165-A; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 873.884/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 02.03.2010, DJe 29.03.2010; TJMT, Recurso Inominado n. 1009555-11.2018.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 16.04.2021, DJE 20.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração de trânsito no DT00QN105E, mantendo a penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por doze meses, fundamentada na infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Na origem, os autores ajuizaram ação anulatória buscando a nulidade do auto de infração lavrado em 13 de abril de 2025, quando foram abordados em fiscalização de trânsito na Avenida dos Tarumãs, em Sinop/MT, conduzindo motocicleta de placa QBS2I84. Alegaram que o auto de infração padecia de vícios formais e materiais, incluindo ausência de laudo de aferição do etilômetro pelo INMETRO, falta de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, erro na descrição da infração ao mencionar "embriaguez ao volante" em motocicleta, ausência de informações essenciais no auto e omissão quanto à base legal da multa, que constava apenas como "165" sem especificação do diploma legal.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Informam os autores que foram abordados por uma fiscalização e foram autuados por infração de trânsito, no auto de infração no DT00QN105E, capitulado pelo artigo 165-A do código de trânsito Brasileiro.

Segundo consta na inicial, os autores foram autuados pela autoridade de trânsito na data de 13/04/2025 em razão de negativa de realização do teste do etilômetro, tendo-lhes sido aplicadas as medidas elencadas no artigo 165-A CTB.

Especificamente no que tange ao enquadramento da infração cometida pela parte requerente, cumpre observar o que dispõe o artigo 165-A do CTB:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Ao que se depreende da documentação acostada aos autos e das próprias declarações dos requerentes junto a inicial, houve recusa dos autores em se submeter ao teste de alcoolemia, razão pela qual foi lavrado o auto de infração.

A propósito, tem-se que, diante da recusa, deve o condutor se sujeitar às penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 165-A.

Cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada produzir prova contrária para desconstituir a presunção, mediante demonstração inequívoca da incoerência da infração capitulada ou da existência de vício suficiente a caracterizar a nulidade do auto de infração.

Por conseguinte, o Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.

Portanto, caberia o requerente demonstrar através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez. Ademais,

[...] A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - Data de publicação: 04/11/2015).

Assim, as provas apresentadas possibilitam concluir a lisura do procedimento administrativo e da sanção imposta aos autores, não havendo que se falar em irregularidade do auto de infração.. (...)”.

A controvérsia cinge-se à validade do auto de infração de trânsito e à regularidade do procedimento administrativo que resultou na aplicação de penalidades aos recorrentes.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que decorrem do princípio da supremacia do interesse público. Tal presunção, embora relativa, inverte o ônus probatório, cabendo ao administrado demonstrar a ilegalidade do ato. No caso, o auto de infração foi lavrado por agente de trânsito no exercício regular de suas funções, em fiscalização realizada na madrugada do dia 13/04/2025. O documento consigna que o condutor apresentava "forte odor etílico, fala pastosa, olhos vermelhos apresentando sinais notórios de embriaguez ao volante".

Os recorrentes sustentam que o auto enquadrou a conduta no artigo 165, que exige prova da alteração psicomotora, quando o correto seria o artigo 165-A, aplicável à recusa do teste.

A distinção, embora tecnicamente relevante, não assume importância decisiva no caso concreto. Ambos os dispositivos integram o mesmo sistema de prevenção à condução sob influência de álcool, estabelecem penalidades idênticas e protegem o mesmo bem jurídico, qual seja, a segurança viária. A conduta dos recorrentes amolda-se a ambos os tipos, configurando o artigo 165 pela constatação de sinais de alteração psicomotora documentados no termo de constatação, e configurando o artigo 165-A pela recusa expressa em submeter-se ao teste do etilômetro.

O termo de constatação, elaborado pelo agente de trânsito, registra sistematicamente diversos elementos: forte odor etílico, fala pastosa, olhos vermelhos e dispersão. Tais sinais, analisados em conjunto, configuram quadro compatível com alteração da capacidade psicomotora. O odor etílico forte constitui elemento objetivo de particular relevância, indicando ingestão recente de bebida alcoólica.

A fala pastosa representa sinal clássico de comprometimento motor decorrente da influência do álcool. A alegação de que tais sinais decorreriam do horário ou nervosismo não encontra respaldo técnico, pois o horário não justifica odor etílico ou alteração na fala, e o nervosismo não explica sinais físicos objetivamente constatados. Ademais, o termo registra que o condutor demonstrava orientação adequada quanto a local, data e hora, afastando hipótese de mero cansaço.

A ausência de alguns sinais específicos como sonolência, soluços ou desordem nas vestes não invalida a conclusão. A legislação não exige verificação cumulativa de todos os sinais possíveis, mas a presença de elementos suficientes que, em conjunto, permitam concluir pela alteração da capacidade psicomotora. Quanto à indicação apenas do número "165" sem especificação do diploma legal, tal circunstância não configura nulidade. No contexto de auto de infração de trânsito, a referência ao Código de Trânsito Brasileiro é implícita e inequívoca, não sendo razoável exigir menção expressa em cada documento. A própria petição inicial demonstra que os recorrentes compreenderam perfeitamente a infração imputada, apresentando defesa técnica elaborada. Não houve, portanto, prejuízo ao exercício do direito de defesa, aplicando-se o princípio de que não há nulidade sem prejuízo.

A menção a "embriaguez ao volante" em motocicleta constitui mero formalismo. A expressão "ao volante" é de uso corrente para designar condução de veículos automotores em geral, não se restringindo tecnicamente aos dotados de volante como mecanismo de direção. A exigência de aferição dos equipamentos pelo órgão metrológico competente não implica que tal comprovação deva constar de cada auto de infração. A presunção de legitimidade abrange a regularidade dos equipamentos utilizados pela Administração. No caso específico, a questão revela-se de menor relevância, pois os recorrentes recusaram-se ao teste. A autuação fundamentou-se na constatação de sinais por observação direta, método expressamente previsto na legislação como meio válido de comprovação.

Os recorrentes limitaram-se a apresentar argumentações genéricas e hipóteses alternativas, sem produzir prova concreta que infirmasse as conclusões do termo de constatação. Não juntaram laudos médicos, exames toxicológicos ou prova testemunhal que demonstrasse a inexistência de alteração psicomotora. A mera alegação de que os sinais poderiam ter outras causas não desconstituiu a presunção de veracidade do ato administrativo. O pedido de tutela recursal não merece acolhida. A probabilidade do direito não se verifica, pois os argumentos recursais não superam os elementos probatórios que evidenciam a regularidade do procedimento administrativo. O perigo de dano, embora alegado com base na necessidade profissional do veículo, não assume gravidade suficiente. A suspensão do direito de dirigir constitui penalidade legalmente prevista com finalidade preventiva, visando à proteção da segurança viária. A mera necessidade profissional não afasta a aplicação da penalidade, especialmente sem demonstração de impossibilidade de exercício da atividade por outros meios.

A sentença recorrida examinou adequadamente os requisitos para caracterização da infração e concluiu pela regularidade do procedimento administrativo com base em elementos suficientes. Os argumentos recursais, conquanto tecnicamente elaborados, não desconstituíram a presunção de legitimidade do ato administrativo nem demonstraram prejuízo efetivo ao direito de defesa.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ADMINISTRATIVO. BOA FÉ DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFRAÇÃO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Departamento Estadual de Trânsito é parte legitima, já que possui responsabilidade objetiva com os demais demandados, tendo em vista que é responsável pela emissão do licenciamento obrigatório e o registro das infrações em sistema. 2. Trata-se de ação na qual o Recorrido PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA postula pela anulação do ato administrativo que aplicou multa de trânsito, no veículo de propriedade do Recorrido, bem como postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de apreensão de veículo por não estar regularmente licenciado. 3. Sustenta o Recorrido não ter sido notificado da infração de trânsito, bem como que a referida irregularidade estaria a bloquear a emissão de licenciamento. 4. Narra que ao transitar por via pública teve o seu veículo apreendido, por não estar com o licenciamento anual pago. 5. Em relação a infração de trânsito, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a nulidade da infração, o que presume a regularidade do ato pelo agente público que aplicou a penalidade. 6. Outrossim, verifico que pelo sistema da Recorrente, que houve a interposição de recurso em desfavor da infração, sendo julgado improcedente e mantida a infração. 7. A autoridade que aplicou a penalidade detém fé pública e cabe ao particular a comprovação de que o ato administrativo é insubsistente. 8. Ademais, o Poder Judiciário não tem condições de rever o mérito administrativo, cabendo-o apenas verificar a validade e regularidade do procedimento. 9. Não restou comprovado qualquer irregularidade no processo administrativo a macular a aplicação da penalidade. 10. No mesmo sentido, verifico que o Recorrido não estava com o licenciamento pago, portanto, legitima a apreensão do veículo e não há como atribuir a responsabilidade a Recorrente. 11. Ato ilícito não caracterizado. 12. Sentença reformada. 13. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1009555-11.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026